Tribunal: TJMT
Processo: 1007691-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1007691-70.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Impetrante: Lorran de Souza Santos
Paciente: José Ferreira Ribeiro Neto
DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de José Ferreira Ribeiro Neto, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que mantém segregado preventivamente o paciente, ante a suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Em síntese, aduz o impetrante que são frágeis os indicativos que relacionam o paciente aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, havendo a situação de flagrância em relação a ele se limitado à suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, conduta que não seria proporcional à imposição da prisão preventiva.
Salienta a inobservância ao disposto na decisão recentemente proferida pelo Min. Marco Aurélio na tutela provisória incidental na ADPF n. 347/DF, que, em atenção ao quadro de pandemia causado pelo vírus COVID-19, recomenda a adoção de medidas cautelares diversas da prisão em hipóteses como a que se encontra inserido o paciente, por se tratar de suposta prática de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Realça que a custódia cautelar foi imposta em decisão genérica, que não demonstra, à luz dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal e de elementos concretos, a presença de motivos hábeis à segregação cautelar do paciente.
Destaca que o paciente é jovem, réu primário, possui profissão lícita, bem como esposa e filha de tenra idade que dependem de seu trabalho para a subsistência.
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em prol do paciente, com ou sem cautelares alternativas, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.
O reclamo emergencial restou indeferido (id. 39335955).
Informes devidamente subscritos (id. 39528458).
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 40096979).
Decido.
Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, reconsiderar, de ofício, a decisão que indeferiu o pedido liminar (id. 39335955) para determinar ao juízo a quo que proceda a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de José Ferreira Ribeiro Neto.
De proêmio, salienta-se que eventual apreciação da inocência do paciente quanto às imputações que lhe pesam exige a análise do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
Em relação ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, frisa-se que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
Na hipótese, inexiste qualquer documento que comprove, de plano, que José Ferreira Ribeiro Neto enquadra-se em um dos grupos de riscos elencados na Recomendação supracitada, restando inviável a revogação da segregação cautelar com fulcro neste fundamento.
Quanto às demais asserções aventadas pelo impetrante, pautadas, em suma, na ausência dos motivos ensejadores do decreto prisional (artigo 312 do CPP), salutar a análise do contexto fático exposto nos informes.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 07.03.2020 em razão da suposta prática dos crimes tipificados “nos artigos 35 e 33 da Lei n. 11.343/2006 e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003” (id. 39528458). No dia subsequente, converteu-se em preventiva a prisão de “Weslley Hudson Rodrigues Mendes; Ivanilson da Silva Lima; Túlio Gomes Jorge; Ronildo Francisco e do paciente José Ferreira Ribeiro Neto” (id. 39528458).
Observa-se na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente que Policiais Civis de Confresa e de Porto Alegre do Nortes realizavam o monitoramento de indivíduos que, em tese, seriam conhecidos pela prática de tráfico de drogas na região, dentre esses Weslley Hudson Rodrigues Mendes, apontado como conhecido integrante do grupo “Comando Vermelho”.
Verifica-se que os investigadores receberam informações de que no dia 06.03.2020 aportaria na região um carregamento de droga e armas de fogo destinado à organização criminosa supracitada, pelo que foram realizados monitoramentos de diversos sujeitos supostamente envolvidos na empreitada.
Estritamente quanto ao paciente, exprime-se da aludida decisão que:
“Os policiais civis da região de Confresa e Porto Alegre do Norte/MT estavam monitorando pessoas que, em tese, seriam conhecidas na área pela prática de tráfico de drogas.
Averiguou-se que Weslley e Zé Neto (José Ferreira Ribeiro Neto) permaneceram sentados em um bar nas proximidades da Rodoviária de Confresa, aparentando que aguardavam alguém.
José Ferreira Ribeiro Neto fora abordado, momento em que localizaram em seu poder uma arma de fogo de calibre n. 38, acompanhada de diversas munições e elevada quantia em dinheiro” (id. 39528485).
Ao fundamentar a homologação da prisão preventiva dos indiciados Weslley Hudson Rodrigues Mendes, Ivanilson da Silva Lima, Túlio Gomes Jorge, Ronildo Francisco e do paciente José Ferreira Ribeiro Neto, o magistrado de origem o fez nos seguintes moldes:
“No caso em análise, a existência dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas), tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 do Estatuto do Desarmamento) foram demonstrados pelo estado de flagrância em que os custodiados foram presos, pelos Boletins de Ocorrência, pelos Relatórios de Investigações, pelos depoimentos colhidos no procedimento, pelo Termo de Exibição e Apreensão, pelo Auto de Constatação Preliminar de substância entorpecente e pelo Auto de eficiência de arma de fogo.
No mesmo modo, há indícios de autoria, conforme se depreende da análise dos depoimentos testemunhais, das declarações, do Relatório de Investigação. Ademais, ouvidos na Delegacia, os custodiados não quiseram manifestar sobre os fatos, se resguardando para manifestar somente em juízo.
A garantia da ordem pública está materializada no risco de reiteração delituosa, visto que praticamente todos os indiciados são contumazes na violação da lei penal
Infere-se pelo laudo de constatação provisória de droga que os exames realizados resultaram como positivos para a presença de substância entorpecente, análogos à maconha e pasta base. Some-se a isso o quantitativo de material apreendido, chegando-se ao montante de 17 (dezessete) quilos, ao que se mostra preocupante, haja vista supostamente, a intenção de comercialização da substância, bem como a inserção de armas de fogo na comarca de Porto Alegre do Norte.
Outrossim, permitir que os indiciados respondam ao presente crime em liberdade só contribuiria para manter o risco à ordem pública, aumentando o sobressalto da população, de modo que, certa a materialidade e havendo indícios de autoria do delito, legítima se afigura a prisão a fim de resguardar a ordem pública
Com efeito, é evidente o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a conversão das prisões em flagrante em preventivas para a garantia da ordem pública, que pode ser deduzida da existência de inquéritos policiais, ações penais em curso e executivos de penas.
A esse propósito, verifico a necessidade das custódias cautelares porque a garantia da ordem pública impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva. É que elas seriam inadequadas no caso em apreço (artigo 282, § 6o, do CPP)” (sic, id. 39528485).
Percebe-se que, a despeito da decisão tentar sinalizar a identidade da situação fático-processual dos corréus com a do paciente, contradiz-se ao registrar nuances inaplicáveis à José Ferreira Ribeiro Neto, especialmente no trecho “a garantia da ordem pública está materializada no risco de reiteração delituosa, visto que praticamente todos os indiciados são contumazes na violação da lei penal” (id. 39528485).
O único fundamento empregado no referido decisium que pormenoriza o paciente e almeja endossar a imprescindibilidade de sua segregação consiste no seguinte excerto:
“O segregado José Ferreira Ribeiro Neto, vulgo ‘Zé Neto’, também possui ação penal na comarca de Porto Alegre do Norte/MT, com numeração 1002-78.2019.8.11.0059 – Código 112903)” (id. 39528485).
Infere-se que a indispensabilidade da segregação cautelar do paciente embasou-se na garantia da ordem pública como forma de evitar a reiteração delitiva e o alegado “sobressalto da população” (id. 39528485).
Nesse ponto, importante enfatizar que argumentos vinculados ao descrédito da sociedade são inidôneos à justificar uma decisão constritiva, uma vez que a gravidade do delito “com o aumento do binômio violência – temor na sociedade –, a sensação de impunidade no sentimento coletivo, a geração de intranquilidade na população e o acarretamento de descrédito à Justiça, isoladamente considerados e dissociados de qualquer elemento concreto, não são suficientes para justificar a prisão para garantia da ordem pública, pois a própria prática criminosa, por si só, é suficiente para intranquilizar a sociedade” (STJ. HC n. 325442/RJ. Quinta Turma. Rel. Min. Gurgel de Faria. DJe 05.10.2015).
E quanto ao risco de reiteração delitiva, verifica-se que a Ação Penal n. 1002-18.2019.811.0059 se refere a suposta prática da contravenção penal delineada no artigo 21 do Decreto Lei n. 3.888/1941 que, por si só, não é capaz de legitimar o fundamento utilizado pela autoridade coatora.
Tal entendimento não se presta a rechaçar a inteligência do Enunciado n. 06 da TCCR deste Egrégio Tribunal. Ocorre que, diante das peculiaridades do caso, mostra-se desproporcional a prisão cautelar do paciente com esteio na aludida fundamentação, já que, além de José Ferreira Ribeiro Neto não ostentar qualquer condenação, o decreto prisional descuidou-se em demonstrar, através de elementos concretos, o risco real da reiteração delitiva.
Assim, compreende-se que 01 (uma) única ação penal em curso que, em tese, aponta à prática de vias de fato contra alguém, não se coaduna com a exegese do artigo 312 do CPP e a irrefutável compreensão da prisão como ultima ratio.
Em caso semelhante ao retratado, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que:
“Embora seja certo que o fundado receio de reiteração delitiva enseja a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, as peculiaridades do caso concreto – notadamente, o fato de o paciente ostentar somente 01 (uma) única anotação em sua folha de antecedentes, pela suposta prática de contravenção penal – levam a concluir pela ausência de risco concreto de reiteração delituosa” (STJ. HC n. 411906/SP. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 19.12.2017).
Logo, da análise do enredo fático exposto nota-se que, embora haja prova da materialidade e indícios de autoria das práticas delitivas, as circunstâncias do caso concreto e a suposta ingerência do paciente na empreitada não revelam, a priori, indicativos do risco à ordem pública, à luz da narrativa dos fatos narrados na decisão ora combatida.
E, em razão do juízo de primeiro grau não apontar qualquer outro elemento concreto que, efetivamente, denote o risco de cometimento de novos delitos por José Ferreira Ribeiro Neto, resta configurado o apontado constrangimento ilegal.
Evidencia-se a suficiência da aplicação de medidas alternativas (artigo 312 do CPP) diante dos argumentos apresentados e das condições pessoais favoráveis do agente – primário, com residência fixa e emprego lícito – porquanto “as condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem” (STJ. HC n. 366452/RS. Quinta Turma. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 28.09.2016).
Para mais, não se pode olvidar que o Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento 09.09.2015), fortalece a diretriz de que a prisão processual deverá pressupor, sempre, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea (ultima ratio), sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da infecção por Coronavírus (COVID-19).
Por conseguinte, defiro o pedido liminar a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de José Ferreira Ribeiro Neto, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades, após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias; proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante; e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal).
Oficie-se ao juízo de primeira instância, determinando-se que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor do beneficiário, observadas as cautelas de praxe.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada